Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701759-31.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O EDIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Revisão Contratual movida por ela em desfavor de FINANCEIRA ALFA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, por entender não ter sido demonstrada a abusividade alegada ou fato superveniente que autorizasse a revisão judicial . Em suas razões recursais (ID 42718603), a recorrente alega a existência de juros abusivos e sustenta a necessidade de revisão contratual para sua redução. Aduz irregularidade no cálculo dos juros capitalizados, uma vez que a taxa de juros mensal deveria ser de 1,3767, ao passo que o contrato informa taxa de juros mensais C.E.T. de1,38. Salienta indevida a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, motivo pelo qual defende o afastamento do período de inadimplência e a aplicação dos juros moratórios em apenas 1% (um por cento) ao mês sem cumulação com outros encargos. Sustenta a abusividade da cláusula que prevê o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida e de honorários judiciais e extrajudiciais. Pede o provimento ao recurso para cassar a sentença, a fim de dar regular prosseguimento ao processo. Preparo regular (ID 42718604 e 42718605). Intimado, o recorrido apresentou Contrarrazões (ID 42718610), pugnando pela manutenção da Sentença. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, instada sobre preliminares de não conhecimento do recurso ao ID 42900381, a parte defendeu seu direito à revisão da sentença atacada. Os autos vieram conclusos. É relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, registro serem inadmissíveis, por seu turno, os Recursos de Apelação que não ostentam fundamentação específica para demonstrar o inconformismo em face da Sentença recorrida, ofendendo o Princípio da Dialeticidade. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, os argumentos apresentados pela apelante, em seu Recurso de Apelação no que concerne às teses atinentes à abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de comissão de permanência, não guardam congruência com a Sentença recorrida. Quanto à abusividade dos juros remuneratórios praticados, a sentença consignou que a taxa se evidenciava até mesmo vantajosa, à luz da taxa média praticada pelo mercado exibindo, para tanto, tabela divulgada pelo Banco Central. O Recurso, por sua vez, cotejo específico algum traz com dita argumentação. Ao arrepio das razões de decidir, a parte limita-se genericamente a arguir a possibilidade de revisão contratual dos juros remuneratórios à luz da taxa média praticada pelo mercado, bem como a mencionar onerosidade excessiva. Em relação à comissão de permanência, embora o Recorrente afirme indevida sua cumulação com outros encargos, até mesmo gravame recursal lhe carece, na medida em que o juízo Sentenciante consignou a inexistência de estipulação contratual nesse sentido. Prosseguindo, no que concerne ao pedido de declaração de abusividade da cláusula que prevê o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida e de honorários judiciais e extrajudiciais, tampouco há como o pleito ser conhecido. Isso porque a pretensão somente foi trazida à baila primeiramente nesta via recursal, meio manifestamente inadequado. E, por consequência, não foi objeto de apreciação no pronunciamento judicial hostilizado, acarretando em clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Egrégio Colegiado: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido. (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não fosse o bastante, registro restar caracterizada a inépcia recursal por falta de correspondência entre a causa de pedir totalmente meritória e o pedido de cassação da sentença, à míngua de apontamento de nulidade no ato decisório hostilizado. Finalmente, observo ainda que, ao deduzir a irregularidade no cálculo dos juros capitalizados, sob o argumento de que a taxa de juros mensal deveria ser de 1,3767, ao passo que o contrato informa taxa de juros mensais C.E.T. de 1,38, o recurso sobressai manifestamente infundado, porquanto evidente que a taxa estipulada em 1,38 corresponde a adequado arredondamento do valor indicado. Por essas razões, tenho que o recurso é evidentemente defeituoso e carecedor de argumento apto a rebater a decisão recorrida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Fica a parte Recorrente desde logo advertida sobre a atração da multa por litigância de má-fé com fundamento no artigo 80, VII, combinado com artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, caso insista em proceder de modo temerário neste processo. Isso sem prejuízo da multa atinente à interposição de eventual agravo interno na forma do artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, se o caso. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator